Tribunal: STJ
Processo: 5346701-45.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726035 - RS(2024/0308992-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AG BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGA S.A.
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
AGRAVADO
: EDUARDO DOS SANTOS MENDES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: IGOR LEANDRO SÁ - RS069979
JAMILA BARONI - RS101471
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALE-PEDÁGIO.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR
TRANSPORTADOR. INCIDÊNCIA DA SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8o DA
PRAZO PRESCRICIONAL.
AUSÊNCIA DE
LEI N. 10.209/2001.
LEI N. 14.229/2021.
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932, inciso III,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 15f3e917-d8c2-4f78-8c8c-03e93eae9f08

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726035 - RS(2024/0308992-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AG BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGA S.A.
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
AGRAVADO
: EDUARDO DOS SANTOS MENDES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: IGOR LEANDRO SÁ - RS069979
JAMILA BARONI - RS101471
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALE-PEDÁGIO.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR
TRANSPORTADOR. INCIDÊNCIA DA SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8o DA
PRAZO PRESCRICIONAL.
AUSÊNCIA DE
LEI N. 10.209/2001.
LEI N. 14.229/2021.
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932, inciso III,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AG BRASIL LOGISTICA E
TRANSPORTE DE CARGA S.A. contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça, na qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude
da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada quanto
à incidência da Súmula n. 83, com aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça (e-STJ, fls. 208-209).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 213-219), a parte
agravante alega que seu agravo em decisão denegatória de recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade,
inclusive a incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, com cotejo
analítico e apontamento de precedentes.
Sustenta a inaplicabilidade da multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, por não se tratar de recurso manifestamente inadmissível ou
protelatório.
Afirma, ainda, que a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça não incide,
porque as datas relevantes (realização do transporte em 2015 e ajuizamento em 24 de
Documento eletrônico VDA54729030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: b47b7a53-3ded-49e5-bdf9-7c67491d45c9

outubro de 2022) estão expressamente consignadas nos julgados do Tribunal de
origem, inexistindo necessidade de reexame de provas.
Defende a aplicação do prazo prescricional ânuo do artigo 8o, parágrafo
único, da
com início na data da realização do transporte.
Lei n. 10.209/2001,
Não houve impugnação ao agravo interno (e-STJ, fls. 224).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A decisão que não admitiu o recurso especial assenta-se nos seguintes
fundamentos: a) a questão decidida em sintonia com as orientações do Superior
Tribunal de Justiça acerca do termo inicial do novo prazo de doze meses introduzido
pela
o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal
Lei n. 14.229/2021,
de Justiça; b) a necessidade de alteração das premissas fático-probatórias para
acolher a tese de prescrição, o que é vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça; c) reprodução de precedentes da Terceira Turma que afirmam que a contagem
do novo prazo somente se inicia a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, não
incidindo se já consumado o prazo anterior ou se a ação foi ajuizada antes da lei nova
(e-STJ, fls. 175-177).
Nas razões do seu agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 187-194), a parte
agravante apenas afirmou que a decisão de inadmissibilidade incorreu em indevida
aplicação da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, pois a orientação da Corte
não seria coincidente com o acórdão recorrido; não incide a Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça porque as datas relevantes constam do acórdão; e deve ser
aplicado o prazo prescricional de doze meses do artigo 8o, parágrafo único, da
contado da data da realização do transporte, o que levaria ao
Lei n. 10.209/2001,
reconhecimento da prescrição, além de requerer o processamento do recurso especial.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do
óbice consistente na conclusão de que “’a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida’ (
”.
Súmula 83/STJ)
A propósito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o
entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em
recurso especial, por aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial
Relator
746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
De mais a mais, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
Documento eletrônico VDA54729030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: b47b7a53-3ded-49e5-bdf9-7c67491d45c9

decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel.
EAREsp 1.157.501/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
Ainda que assim não fosse, a decisão do Tribunal de origem se alinha ao
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que, no “caso
concreto, a demanda foi ajuizada em 24.10.2022, mais de doze meses contados da
publicação da
(dia 22.10.2021), o que, em tese, ensejaria o
Lei n. 14.229/21
acolhimento da prescrição. Entretanto, pondero que o dia 22.10.2022 (último dia do
prazo prescricional) se deu em um sábado, dia não últil, para o qual não há expediente
forense, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 24.10.2022
(segunda-feira) (...). Dessa forma, considerando que a demanda foi ajuizada no último
dia do prazo prescricional (considerada a prorrogação antes mencionada), impõe-se
ser afastada alegação de prescrição, por fundamentos diversos daqueles expendidos
pelo magistrado de origem.” (e-STJ, fls. 132).
Nesse passo, a
que estabeleceu o prazo de prescrição
Lei n. 14.229/2021,
de doze meses para a pretensão de cobrança dos valores retratados no artigo 8o,
caput, da
entrou em vigor com a sua publicação no Diário Oficial da
Lei n. 10.209/2001,
União em 22 de outubro de 2021. A despeito de aplicável o novo prazo prescricional à
relação jurídica caso ainda em curso, o início da sua contagem ocorre com a entrada
em vigor do diploma legal que o reduziu. Nesse sentido, já se decidiu:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL
INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO
o DA
ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO
ART. 8
LEI 10.209/2008.
DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Ação ajuizada em
da qual foi extraída o presente recurso especial
15/06/2021,
interposto em
e concluso ao gabinete em
30/06/2022
02/09/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação
jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o
pagamento da multa prevista no
o da
e c) sobre qual das
art. 8
Lei no 10.209/2001
partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência
da penalidade prevista no
o da
art. 8
Lei no 10.209/2001.
3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via
inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas,
uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal.
Precedentes.
4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja
vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo
Tribunal de origem.
5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-
pedágio (art. 8o da
decorre da existência de uma relação
Lei no 10.209/2001)
contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se
manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do
CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei no 14.229/2021
Documento eletrônico VDA54729030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: b47b7a53-3ded-49e5-bdf9-7c67491d45c9

acrescentou o parágrafo único ao
o da
que passou a
art. 8
Lei no 10.209/2001,
prever o prazo prescricional de 12 meses.
6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de
prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido
a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá
início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar
a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no
cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não
incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou
se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova.
7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela
não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os
Lei no 14.229/2021
litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação -
-, a
15/06/2021
lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em
21/10/2021.
8. O vale-pedágio foi instituído pela
cujo
o estabelece ser
Lei no 10.209/2001,
art. 1
de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao
transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga
mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O
inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do
embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o
valor do frete (art. 8o da
.
Lei no 10.209/2001)
9. Em observância ao disposto no
incisos I e II, do
é ônus do
art. 373,
CPC/2015,
transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as
praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o
respectivo pagamento.
Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o
vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte
local reexamine a questão, tomando por base tal orientação.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.022.552/RS,
em
DJe de
)
6/12/2022,
9/12/2022.

Portanto, a pretensão poderia ter sido exercida até um ano após 22 de
outubro de 2021. Fixada esta premissa, diante do conjunto fático-probatório, concluiu o
acórdão recorrido que entre o início da vigência da norma que reduziu o prazo
prescricional e a propositura da demanda o prazo de doze meses não transcorreu.
Logo, correta a aplicação da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, pois a
orientação da Corte é coincidente com aquela do julgamento impugnado do Tribunal de
origem.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: b47b7a53-3ded-49e5-bdf9-7c67491d45c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.726.035 / RS
Número Registro: 2024/0308992-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50162453420228210013 53467014520238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AG BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGA S.A.
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
AGRAVADO
: EDUARDO DOS SANTOS MENDES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : IGOR LEANDRO SÁ - RS069979
JAMILA BARONI - RS101471
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AG BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGA S.A.
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA - PR054179
AGRAVADO
: EDUARDO DOS SANTOS MENDES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : IGOR LEANDRO SÁ - RS069979
JAMILA BARONI - RS101471
TERMO
Documento eletrônico VDA55078273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:19
Código de Controle do Documento: 1db5c384-df23-4c93-bf03-43539c452e99

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:19
Código de Controle do Documento: 1db5c384-df23-4c93-bf03-43539c452e99